Tribunal: TJSP
Processo: 0001705-30.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferida – O agravado cumpre pena de 17 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de 04 crimes de roubos majorados com término previsto para o dia 26/03/2032. Formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, o qual restou deferido, em 17/04/2020, sem que houvesse a realização do exame criminológico por equipe

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferida – O agravado cumpre pena de 17 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de 04 crimes de roubos majorados com término previsto para o dia 26/03/2032. Formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, o qual restou deferido, em 17/04/2020, sem que houvesse a realização do exame criminológico por equipe multidisciplinar composta por psiquiatra. Apesar da r. decisão de fls. 201/202 mencionar o exame criminológico favorável à progressão ao regime intermediário, fato é que tal perícia revela-se inconclusiva – Considerando que o sentenciado foi progredido ao regime semiaberto e, passada a situação atual de pandemia pelo Covid-19, ele entrará em contato com sociedade sem que tenha condições para isso, tal circunstância faz temer pela ordem pública e paz social - A insurgência do Parquet é pertinente, pois apesar do cativo preencher o requisito objetivo e contar com atestado de ótimo comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado ostenta histórico prisional tumultuado, sem que tivesse sido avaliado por médico psiquiatra - Além disso, não há notícia de que esteja desenvolvendo alguma atividade laborterápica, estudando ou trabalhando no presídio no intuito de remir suas penas, enfim, o cenário é totalmente desfavorável ao sentenciado – Apesar da r. decisão mencionar que os laudos elaborados pelo psicólogo e assistente social apresentam aspectos favoráveis ao sentenciado, por outro lado, nota-se que ele não fora submetido a avaliação psiquiátrica, de modo que não foi atingida a finalidade do exame criminológico, visto que a perícia não demonstrou que ele está preparado para se reaproximar da sociedade - Decisão cassada com o retorno do sentenciado ao regime fechado e com a recomendação de que com novo pedido de progressão seja realizado exame criminológico, desta vez, composto por psiquiatra, para que se possa constatar inequivocamente a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade – Provido o agravo.